Tribunal: TJES
Processo: 5000812-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000812-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI

AGRAVADO: A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa e condenou a suscitante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar expressamente a tese recursal de descabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de omissão no acórdão embargado referente à tese de descabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente; e (ii) uma vez sanada a omissão, analisar o cabimento da referida verba honorária na hipótese de improcedência do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de manifestação expressa sobre argumento relevante deduzido pela parte, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, impondo-se o saneamento do vício. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados (EREsp n. 2.042.753/SP; AgInt no AREsp n. 2.770.837/PR; REsp 2.072.206/SP; REsp n. 2.145.728/SP), consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é julgado improcedente. 6. Tal posicionamento justifica-se pela natureza litigiosa e contenciosa do incidente, que exige da parte indevidamente chamada a integrar a lide a contratação de advogado e a apresentação de defesa, configurando-se o contraditório e ensejando a aplicação do princípio da sucumbência. 7. No caso concreto, embora o acórdão embargado não tenha enfrentado explicitamente a tese sobre os honorários, a manutenção da condenação imposta na origem está em consonância com a jurisprudência atual e vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão embargado a fundamentação sobre o cabimento dos honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente, mantendo-se, no mais, o resultado do julgamento. 9.
Tese de julgamento
: "1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração (art. 1.022, II, CPC), a ausência de manifestação expressa no acórdão sobre tese recursal relevante, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. 2. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente, em favor do patrono da parte que seria incluída no polo passivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza contenciosa e litigiosa do procedimento que impõe à parte suscitada o ônus da defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 2.042.753/SP, Corte Especial, j. 02/04/2025, DJe 12/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.770.837/PR, Quarta Turma, j. 19/05/2025, DJe 27/05/2025; STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13/02/2025, DJe 12/03/2025; STJ, REsp n. 2.145.728/SP, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJe 23/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇU
Í
(CREDIGUAÇUI)
em face do v. Acórdão (id. 10298306) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5000812-21.2024.8.08.0000, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí-ES que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0000912-11.2018.8.08.0020, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA.
e condenou a então suscitante (ora embargante) ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 10655210), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Alega que o julgado não se manifestou expressamente sobre a tese, arguida no Agravo de Instrumento, de descabimento da condenação em honorários advocatícios em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Aponta violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão e, consequentemente, afastada a condenação aos honorários sucumbenciais.

O embargado, em contrarrazões (id. 11113601), pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000812-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI

AGRAVADO: A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇU
Í
(CREDIGUAÇUI)
em face do v. Acórdão (id. 10298306) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5000812-21.2024.8.08.0000, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí-ES que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0000912-11.2018.8.08.0020, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA.
e condenou a então suscitante (ora embargante) ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A embargante sustenta que o v. Acórdão embargado foi omisso ao não analisar expressamente a tese de descabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, questão que foi objeto de seu recurso de Agravo de Instrumento. E, de fato, razão lhe assiste.

Da leitura do Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa, observa-se que, além de pleitear a reforma da decisão de primeiro grau para que fosse deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, houve pedido expresso para que fosse reformada a decisão também “
em relação aos honorários de sucumbência, eis que incabíveis em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”, o que não foi expressamente enfrentando.

A ausência de manifestação sobre argumento relevante deduzido pela parte, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os presentes embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada, passando-se à análise da questão.

Do Mérito da Omissão – Honorários Advocatícios no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

A controvérsia reside no cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é julgado improcedente, como ocorreu na origem.

Acerca da questão, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema passou por evolução e consolidação recentes, firmando-se no sentido do cabimento da verba honorária em tais hipóteses.

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EREsp) n. 2.042.753/SP, em sessão de 02/04/2025 (DJEN de 12/05/2025), apreciou a matéria e fixou a seguinte tese: “
1. A fixação de honorários advocatícios é cabível em incidentes processuais que resultem em alteração substancial da lide, como no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
”.

No mesmo sentido, a Quarta Turma do STJ, no AgInt no AREsp n. 2.770.837/PR, julgado em 19/05/2025 (DJEN de 27/05/2025), reiterou que “
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
” (REsp 2.072.206/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025).

Também a Terceira Turma, no REsp n. 2.145.728/SP, julgado em 19/05/2025 (DJEN de 23/05/2025), decidiu que “
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Precedente da Corte Especial
”.

Esses precedentes recentes e hierarquicamente relevantes demonstram que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando julgado improcedente, acarreta a condenação do suscitante nos ônus da sucumbência. Tal posicionamento se justifica pela natureza litigiosa e contenciosa do incidente, que exige das partes chamadas a se defender a contratação de advogado e a apresentação de defesa robusta, configurando verdadeiro contraditório.

No caso dos autos, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado improcedente na origem, decisão esta que foi mantida pelo acórdão ora embargado. Portanto, embora o acórdão tenha sido omisso em enfrentar diretamente a tese recursal sobre os honorários, a sua manutenção implícita está alinhada com a jurisprudência mais recente e vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão apontada no v. Acórdão embargado, integrando-o com a presente fundamentação acerca do cabimento dos honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente.

Via de consequência, INDEFIRO o pedido de condenação da embargante em multa por embargos protelatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)